Tribunal: STF
Processo: RE 1392259
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 22, fl. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. POLÍTICA TARIFÁRIA. ENGARGOS DE SERVIÇOS DE SISTEMA – ESS. RESERVA LEGAL. ART. 175, III, CF/88. INSTITUIÇÃO PELA RESOLUÇÃO N° 03/2013. ILEGALIDADE. ADC 9. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.152-2 E POSTERIORES REEDIÇÕES. 



    1. Em matéria de política tarifária e de prestação adequada de serviço público por meio de concessão ou de permissão, a CF/1988 instituiu cláusula de reserva de lei em sentido estrito, nos termos do seu art. 175, parágrafo único, incisos III e IV. 



    2. Conforme se verifica do julgamento da ADC-9/DF, a sobretarifa, destinada a custear despesas adicionais necessárias a manutenção e continuidade da prestação do serviço de energia elétrica, mantém sua natureza de tarifa, e, como tal, está sujeita à política tarifária. 



    3. Se a fixação da sobretarifa, que parece ser a natureza da parcela paga a título de Encargos de Serviço do Sistema, depende da política tarifária, há que se reconhecer que essa sobretarifa, ou a imposição a outros sujeitos passivos, depende da edição de lei, em face do que preceitua o art. 175, III, da Constituição Federal. 



    4. Não se mostra viável a utilização de mero ato administrativo de natureza propositiva — Resolução CNPE 3/2013 — com o escopo de implementar alterações na política do setor regulado energético então vigente para o rateio de custos, independentemente de novo instrumento legal, ou seja, sem que se submeta a matéria à apreciação do Poder Legislativo. 



    5. Apelação e remessa oficial às quais se nega provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 26), foram rejeitados (Vol. 28).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO afirma que o acórdão recorrido, ao declarar a invalidade da Resolução 3/2013, do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE (que regula o rateio dos custos do Encargo de Serviço do Sistema — ESS por segurança energética), confere interpretação equivocada ao art. 175, parágrafo único, inciso III, da CF/1988.



    Aduz que “antigas [resoluções] estabeleciam que o custo dos despachos fora da ordem de mérito seriam repassados integralmente aos consumidores. Já na nova política pública, consubstanciada na resolução CNPE n° 03/2013, há a previsão de que todos os agentes do mercado do setor de energia elétrica devem arcar com os custos do Sistema, uma vez que todos eles são beneficiários do sistema. Tal política desagradou às empresas do setor, que antes não contribuíam para a manutenção do sistema que lhe traz lucros” (Vol. 33, fl. 8).



    Alega ser desnecessária a edição de lei para tratar sobre a matéria, pois, “o caso dos autos não versa sobre fixação de política tarifária, mas sim da fixação de tarifa propriamente dita, porquanto o Encargo de Serviço de Sistema (ESS) representa contraprestação econômico-financeira pela execução de serviço ou concessão de benefício no bojo das concessões elétricas, bem assim o seu objetivo não é outro senão promover o reequilíbrio econômico-financeiro das concessões, nos termos do art. 90, §2°, da Lei 8.987/1995, c/c art. 37, XXII, da Constituição Federal” (Vol. 33, fl. 9).



    Por outro lado, sustenta que “ainda que não se entenda que o ESS possui natureza tarifária, o que se admite tão somente em razão do princípio da eventualidade, o fato é que existem, no ordenamento jurídico pátrio, normas que atendem ao comando genérico do art. 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual seria exigível lei para disposição da política tarifária. Nesse sentido, as Leis n° 10.848/2004 e 9.427/1996 atendem ampla e normativamente a exigência constitucional, porquanto, em técnica remissiva, autorizam a regulamentação do aludido encargo por meio de normas infralegais, caracterizando o fenômeno da deslegalização” (Vol. 33, fl. 13).



    Em contrarrazões (Vol. 37), a parte recorrida alega, preliminarmente, que a parte recorrente não demonstrou a repercussão da matéria, bem como a ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    Ressalta que, “ao contrário do que vem sustentando a UNIÃO, […] nem a Lei n° 10.848/2004, nem o Decreto n° 5.163/2004, nem qualquer outro dispositivo legal previu a possibilidade de instituição do encargo em relação aos agentes geradores e transmissores de energia” (Vol. 37, fl. 5).



    Assevera que, no que se refere aos consumidores, de fato houve observância ao princípio da reserva legal para a instituição de encargo; todavia, quanto às concessionárias e “para os demais agentes do mercado, o ESS por segurança do sistema surge como um verdadeiro encargo, já que este agente passa a custear um serviço que presta em beneficio do consumidor. Ou seja, quanto mais os agentes geradores gerarem energia térmica, mais serão obrigados a pagar o ESS em virtude do serviço que estão prestando para beneficiar os usuários de energia” (Vol. 37, fl. 8).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, a reversão do acórdão demanda análise da legislação ordinária que regulamenta a segurança energética, o que inviabiliza do referido apelo, bem como das provas constantes dos autos, providência igualmente vedada nessa sede recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente, transitado em julgado em 21/9/2021:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE SUGURANÇA ENERGÉTICA. RESOLUÇÃO CNPE 3/2013. LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.278.025-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/6/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente